Tribunal: TJSP
Processo: 0029199-66.2007.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Cálculo do saldo devedor – Juros de mora em continuação – Incidência no período compreendido entre a data do cálculo e a data da expedição do ofício requisitório de pequeno valor – Cabimento – Orientação atual do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.o 96 e do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.o 291 – Processo extinto

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Cálculo do saldo devedor – Juros de mora em continuação – Incidência no período compreendido entre a data do cálculo e a data da expedição do ofício requisitório de pequeno valor – Cabimento – Orientação atual do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.o 96 e do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.o 291 – Processo extinto pelo cumprimento da obrigação de pagar – Reforma da sentença para se prosseguir a execução quanto aos juros em continuação – Recurso provido.